Tribunal: STJ
Processo: 5202732-19.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849365 - GO
(2025/0035103-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA
LTDA
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
ISABELA GOMES SCHMALTZ - GO031917
GABRIELA MACHADO RENNÓ - GO059362
MARILIA RAFAELA FREGONESI RODRIGUES - DF067938
BENEDITO TORRES NETO - GO009515
EMBARGADO
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55392362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:43
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: d388ac13-23c5-4189-bb8a-fe32890ede49

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/03/2026
25/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:43
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: d388ac13-23c5-4189-bb8a-fe32890ede49

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849365 - GO
(2025/0035103-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA
LTDA
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
ISABELA GOMES SCHMALTZ - GO031917
GABRIELA MACHADO RENNÓ - GO059362
MARILIA RAFAELA FREGONESI RODRIGUES - DF067938
BENEDITO TORRES NETO - GO009515
EMBARGADO
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54993595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:42
Código de Controle do Documento: 5a0aed7e-3ef1-462f-9f5b-3556e28d3f0e

Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos por EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA. (fls.
408-415) contra acórdão da Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça assim
ementado (fls. 387-388):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
INTERPRETAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração, afastando a
alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
além de
CPC/2015,
consignar a ausência de prequestionamento e a incidência dos óbices
das Súmulas 5 e
no caso.
7/STJ,
2. A parte agravante sustenta erros de julgamento relacionados à
requalificação jurídica de fatos já declarados como incontroversos,
interpretação alheia ao título executivo judicial na fase de execução e
existência de prequestionamento ficto.
3. O prequestionamento ficto, nos termos do
do
art. 1.025
CPC/2015,
pressupõe o reconhecimento de omissão, contradição ou obscuridade,
o que não ocorreu no caso concreto.
4. A pretensão de revisão da interpretação do título executivo judicial
encontra óbice nas Súmulas 5 e
que vedam o reexame de
7/STJ,
matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais em
sede de recurso especial.
5. Agravo interno desprovido.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência dos seguintes vícios
de fundamentação: i) omissão quanto à autoridade do título executivo e afronta à coisa
julgada, com alteração indevida do critério de cálculo e sem impugnação específica da
cumulação de juros; ii) erro de fato e omissão sobre o prequestionamento ficto (art.
1.025 do CPC), por terem sido opostos embargos de declaração na origem; iii)
desnecessidade de revolvimento de matéria fática e negativa de prestação jurisdicional
(art. 489, §1o, IV do CPC).
Pedido formulado pela parte ora embargante, para que "seja considerada
como Embargos de Declaração a última petição, que foi protocolada com poucos
minutos de diferença" (fl. 416).
Apresentada impugnação aos embargos de declaração (fls. 425-436).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54993595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:42
Código de Controle do Documento: 5a0aed7e-3ef1-462f-9f5b-3556e28d3f0e

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54993595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:42
Código de Controle do Documento: 5a0aed7e-3ef1-462f-9f5b-3556e28d3f0e

Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que (fls. 391):

Quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
verifica-
CPC/2015,
se que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria
submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas
necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso, o acórdão recorrido, analisando todos os pontos relevantes
para a solução da controvérsia, registrou que (fls. 174-175):

Em primeiro momento, não houve afronta a coisa julgada, ao
contrário, o acórdão proferido por este Sodalício deu parcial
provimento ao apelo da aqui embargante, reformando
parcialmente a sentença, tão somente para que incidam nos
pagamentos dos valores indevidamente glosados, corrigidos
monetariamente pelo INPC a partir da data de cada glosa, os
juros de mora contratualmente previstos, desde o vencimento de
cada parcela.
Observa-se que o acórdão ora embargado deu correta aplicação
ao título executivo, uma vez que não pode haver cumulação de
juros legais e contratuais sobre o mesmo período (bis in idem).
O acórdão, por sua vez, complementou essa determinação ao
prever que os juros moratórios contratuais de 0,5% incidiriam
desde o vencimento de cada parcela, até o momento da citação.
Essa interpretação visa apenas aplicar de forma clara e precisa os
critérios definidos no título judicial, sem qualquer inovação ou
contradição.
A vedação à cumulação de juros foi rigorosamente observada, de
forma que os juros moratórios contratuais incidem até a citação e,
a partir desse momento, aplicam-se os juros moratórios legais, em
estrita observância à coisa julgada.
Deste modo, não há que se falar em omissão tampouco violação
a coisa julgada.
Com efeito, quando há estipulação contratual específica quanto
aos juros moratórios, os juros legais de 1% ao mês são afastados.
Isso ocorre porque a aplicação simultânea de juros moratórios
contratuais e legais configuraria bis in idem, uma vez que ambos
têm a mesma finalidade de penalizar o atraso no cumprimento da
obrigação exigida.

[...]
Ademais, importante consignar que, para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, é necessário que a causa tenha sido
Documento eletrônico VDA54993595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:42
Código de Controle do Documento: 5a0aed7e-3ef1-462f-9f5b-3556e28d3f0e

decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido
juízo de valor sobre a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a
sua aplicação ou não ao caso concreto. Por essa razão, à falta do
indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o recurso
especial, no ponto.
[...]
No mais, a pretensão da parte recorrente relativa à violação dos arts.
508, 509, §4o e 525 do CPC e 406 do CC encontra óbice nas Súmulas 5
e
No caso, a Corte de origem consignou que não houve afronta
7/STJ.
à coisa julgada ao reformar parcialmente a sentença, adotando os juros
de mora contratualmente previstos. Diante desse cenário, para infirmar
as conclusões a que chegou a Corte de origem, como requer a parte
agravante, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória dos
autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado na via
especial, por incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Prejudicados os embargos de declaração PET
(fls. 399-407).
01191699/2025
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54993595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:42
Código de Controle do Documento: 5a0aed7e-3ef1-462f-9f5b-3556e28d3f0e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.849.365 / GO
Número Registro: 2025/0035103-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00421202020168090051 201600421207 2384809820118090051 421202020168090051 520273219
52027321920248090000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
ISABELA GOMES SCHMALTZ - GO031917
GABRIELA MACHADO RENNÓ - GO059362
MARILIA RAFAELA FREGONESI RODRIGUES - DF067938
BENEDITO TORRES NETO - GO009515
AGRAVADO
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55361994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:50:00
Código de Controle do Documento: 66fa29a3-f279-4644-a90c-1bb8ae10a71f

EMBARGANTE : EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
ISABELA GOMES SCHMALTZ - GO031917
GABRIELA MACHADO RENNÓ - GO059362
MARILIA RAFAELA FREGONESI RODRIGUES - DF067938
BENEDITO TORRES NETO - GO009515
EMBARGADO : CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:50:00
Código de Controle do Documento: 66fa29a3-f279-4644-a90c-1bb8ae10a71f